Tribunal: CARF
Processo: 13609.001191/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001191/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.000 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
LUIZ ANTÔNIO VALGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008
ATIVIDADE LANÇAMENTO VINCULADA
Por ser o lançamento atividade vinculada (art. 142, parágrafo único, do CTN),
ao agente administrativo cabe apenas verificar a subsunção do fato à hipótese
legal, afastando-se a incidência tributária apenas quando o contribuinte lograr
comprovar o cumprimento da Lei.
TRABALHO NÃO ASSALARIADO. DESPESAS ESCRITURADAS EM
LIVRO-CAIXA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. DEDUÇÃO. O
profissional autônomo que aufere rendimentos do trabalho não assalariado
pode deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade: (i) a
remuneração paga a empregados, incluindo os encargos trabalhistas e
previdenciários; e (ii) as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da
receita e a manutenção da fonte produtora

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade; e na parte
conhecida, afastar a decadência e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001191/2010-18
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.000 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001191/2010-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, exercícios de 2006, 2007 e
2008. Nos termos do Auto de Infração de fls. 242/250, o lançamento decorreu da redução da
base de cálculo do Imposto de Renda com as despesas escrituradas em Livro Caixa, pleiteadas
indevidamente.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 194 a 241), o Recorrente foi intimado a
apresentar os Livros Caixa dos anos de 2005 a 2007, bem como os documentos comprobatórios
dos fatos então escriturados.
Após análise da documentação apresentada, a autoridade fiscal reintimou o
Recorrente para comprovar (i) o vínculo empregatício com Luiz Henrique Rocha Valgas e
Luciana Helena Rocha Valgas e os serviços por eles desempenhados, mediante documentação
hábil (GFIP, GPS, carteira trabalho, etc); (ii) o efetivo pagamento das despesas com pessoal, por
meio de cópias de cheques, transferências bancárias, ordens de pagamento, dentre outros; (iii) se
a atividade exercida pelo contribuinte, na qual foram auferidos os rendimentos, foi a de contador.
Requereu-se, ainda, que o Recorrente manifestasse sobre as despesas realizadas junto a pessoas
jurídicas sem emissão de notas e cupons fiscais e sobre valores expressivos escriturados sob a
denominação de “Luiz Antônio Valgas ref. despesas particulares n/mês”.
Em resposta à intimação o Recorrente informou que a atividade exercida era e é a
de contador; que as despesas foram realmente realizadas; que Luiz Henrique Rocha Valgas e
Luciana Helena Rocha Valgas são seus filhos; que a conta de energia elétrica está em nome do
proprietário do imóvel; que é alugado; que as despesas particulares foram lançadas no livro só
para retirar os valores para seu custeio e que se confunde Luiz Antônio Valgas com CONVAL
LTDA, CNPJ 07.654.547/0001-50.
A autoridade fiscal concluiu que o Recorrente utilizou despesas indevidas na
escrituração do Livro Caixa e elaborou planilhas com os valores não aceitos como dedutíveis e a
respectiva motivação (fls. 198 a 236) e, em seguida, discriminou, mês a mês, os totais
escriturados e os valores glosados (quadros de fls. 240 a 241).
O Recorrente não juntou documentos na Impugnação interposta. O acórdão
julgou-a improcedente, e foi assim ementado:
LIVRO CAIXA. O contribuinte não assalariado poderá deduzir da receita decorrente do
exercício de sua atividade autônoma, as despesas de custeio pagas, necessárias a sua
percepção, desde que devidamente escrituradas no Livro Caixa e comprovadas com
documentação hábil e idônea.
LIVRO CAIXA. ALIMENTAÇÃO. As despesas com alimentação não se caracterizam
como despesa de custeio, uma vez que não têm o caráter de imprescindibilidade à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Somente são dedutíveis
despesas com alimentação oferecidas ao empregado quando vinculadas ao contrato de
trabalho.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE. Não são
dedutíveis as despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo.
GASTOS COM APLICAÇÃO DE CAPITAL. INDEDUTIBILIDADE. O dispêndio
com aquisição e instalação de bens necessários à manutenção da fonte produtora cuja
vida útil ultrapasse o período de um exercício e que não sejam consumíveis, é
considerado aplicação de capital, não sendo passível de dedução no Livro Caixa.
Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.000 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001191/2010-18

LIVRO CAIXA. REMUNERAÇÃO PAGA A TERCEIROS. Havendo o vínculo
empregatício, a comprovação da despesa deverá ser feita com apresentação da carteira
de trabalho do beneficiário dos rendimentos, conforme normas trabalhistas.
PRINCÍPIO DA ENTIDADE. O Princípio da Entidade professa que a pessoa jurídica
não se confunde com a pessoa física de seus sócios.
O Recurso Voluntário interposto suscita os seguintes fundamentos, em síntese:
(i)
Decadência do crédito tributário;
(ii)
Não ser possível à autoridade fiscal, a seu único juízo, ditatorialmente,
eliminar toda a possibilidade de prova, sem garantir o direito de defesa;
(iii)
Inconstitucionalidade do art. 11, §3o, 4o e 5o do Decreto-Lei 5.844/43;
(iv)
Que nenhum profissional ganha dinheiro sem gastar, sendo que na
contabilidade jurídica, por lucro real, várias despesas são dedutíveis, em
livro caixa, também para o profissional liberal, não assalariado;
(v)
Que transporte, locomoção, estacionamento, alimentação, é custeio,
indagando como receber e prestar serviços em empresas situadas em
outros Municípios, exemplificando-os;
(vi)
Os filhos do Recorrente, Luiz Henrique Rocha Valgas e Luciana Helena
Rocha Valgas, sempre foram empregados no escritório de contabilidade;
(vii)
Que “a RFB deverá provar na Justiça (...) que os pagamentos a Luiz
Henrique, Luciana (filhos), Cassiana, Sueli, Edésio (empregados) são
mentiroso, e, não são despesas de custeio, necessárias à percepção da
renda: contribuição sindical, material de informática, maquinário de
escritório (...)”;
(viii) Que “Contabilidade Valgas”, não é pessoa jurídica, e sim a fantasia de
Luiz Antônio Valgas;
(ix)
A empresa Conval Ltda., que é sócio, embora já existisse nos períodos
fiscalizados, não teve qualquer atividade operacional, financeira, não
podendo ser vinculada às atividades físicas do profissional liberal, que em
si teve todas as atividades, receitas e despesas;
(x)
As DIRPF de Luiz Henriqe e Luciana Helena têm rendimentos que são
originados unicamente do escritório contábil;
(xi)
Defende o prejuízo à defesa, “ao elencar o inciso II do §1o, art. 6o, Lei
8.134/90 (que não existe), sendo correto a alínea b”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.000 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001191/2010-18

Deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade, com fundamento na
Súmula CARF No 02.
Também afasto a ocorrência da decadência do crédito tributário. Ora, o presente
lançamento reporta-se aos anos-calendários de 2005 a 2007, tendo o Recorrente sido intimado no
dia 11 de maio de 2010 (fl. 21). Portanto, não houve o transcurso do prazo decadencial
quinquenal.
O ponto controvertido do presente procedimento administrativo é saber se as
despesas escrituradas em Livro Caixa, pleiteadas pelo Recorrente, amparam-se na Lei n.o
8.134/90, art. 6o, com a redação alterada pelo art. 34 da Lei no 9.250/95.
No curso da ação fiscal o Recorrente foi instado a apresentar prova documental
que sustentasse a origem e a natureza dessas despesas. Uma vez procedido ao lançamento
tributário, ao apresentar Impugnação, o Recorrente não apresentou quaisquer documentos que
amparasse as despesas lançadas no Livro Caixa.
Antes de adentrar ao mérito recursal, importante destacar a atividade vinculada da
Administração Pública, defronte a legalidade.
É que em várias passagens do recurso, o Recorrente se reporta a pretensa atuação
unilateral do Fisco; violação ao seu direito de defesa e de prova; ou mesmo que ao negar valor
probatório a sua escrituração, ou a determinados documentos, a fiscalização teria afirmado que a
narrativa do Recorrente seria mentirosa.
A rigor, nos termos do art. 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento
é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Não cabe à autoridade administrativa emitir qualquer juízo de valor ou justiça
acerca da lei. Sua atividade é vinculada, repita-se. Outrossim, é a esfera de competência do
julgador, no contexto da lide administrativa: julgar conforme a lei.
É inexorável a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância da
legislação (art.142 do CTN).
Nessa linha de raciocínio, rechaça-se que na ambiência processual não foi
garantido ao Recorrente a ampla defesa e o contraditório. Remonta ao trabalho fiscal inicial
sucessivos pedidos de documentos, visando à prova da origem e natureza das despesas insertas
no livro fiscal.
Até na Impugnação – e em situações excepcionais, até mesmo no Recurso
Administrativo – poderia a parte trazer documentos, para construção da verdade processual. Mas
olvidou-se em assim proceder, afigurando-se irrazoável a alegação agora levantada, em sede
desta insurgência, de lhe ser tolhido o direito de defesa.
A lei, formal e materialmente válida, é que legitima o fisco em requerer a
documentação pertinente, bem como transfere à parte o ônus exclusivo de apresenta-la, ex vi do
art. 11, §4o do Dec.-Lei 5.844/43 e do art. 73 e parágrafos do então Decreto 3.000/99.
Portanto, que se registre: ao refutar determinada alegação de efetiva ocorrência de
despesa (para incidência da Lei n.o 8.134/90, art. 6o), não entende a fiscalização ou a instância
julgadora, que a parte traz uma narrativa dissonante da verdade.
Não há, nem houve neste procedimento administrativo qualquer juízo de valor
quanto à veracidade de uma ou outra despesa. O que se constatou pela fiscalização, seguida pela
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.000 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001191/2010-18

DRJ, é a ausência de prova idônea de determinada despesa, ou que a mesma não seria passível de
dedução, à luz do art. 6o, da Lei no 8.134/90.
Sobre o tema, a Lei n.o 8.134, de 1990, art. 6o, com a redação alterada pelo art. 34
da Lei n° 9.250, de 1995, assim preceitua acerca de dedução de despesas escrituradas em Livro
Caixa:
Art. 6.° - O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade :
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1.° - O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
(...)
§ 2.° - O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro caixa, que serão mantidos em seu
poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3.° - As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
Da leitura do dispositivo acima transcrito, depreende-se que o Recorrente,
profissional liberal, poderia deduzir duas categorias de despesas: (i) a remuneração paga a
terceiros, desde que com vínculo empregatício; e (iii) as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Portanto, é a própria lei que limita as despesas habilitadas à dedução, tipificando-
as.
Nesse sentido, constituem despesas dedutíveis a “remuneração paga a terceiros”,
entendida como o salário pago, em retribuição a trabalho prestado, com vínculo empregatício. Já
em relação às “despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora”, necessário que se proceda a uma análise individualizada, cotejada com a atividade
desenvolvida pelo profissional, a fim de se determinar a “necessidade” do dispêndio.
No presente caso, entendo que a DRJ fez uma análise conclusiva das despesas
glosadas, pelo que adiro ao seu entendimento. Observo que o Recorrente não trouxe ao recurso
qualquer fundamento fático-jurídico hábil a alterar a lógica decisória.
Transcrevo, portanto, os fundamentos decisórios:
A autoridade fiscal glosou despesas para as quais não foi apresentada documentação
(código 1), tais como, FGTS, contribuição do sindicato dos contabilistas de Sete
Lagoas, folha de pagamento de Edézio Pereira da Silva, taxa de localização para a
Prefeitura Municipal, Conselho Regional de Contabilidade, recibos de EBCT e de
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.000 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001191/2010-18

Cartório de Registro, dentre outras, e o contribuinte limitou-se a afirmar que todos os
documentos foram apresentados, sem, contudo, demonstrar elementos que confirmem
essa afirmação, mesmo tendo conhecimento detalhado do relato fiscal, em que foi
apontado o mês de escrituração da despesa, o fornecedor, o tipo de documento, o valor e
em que folha do Livro Caixa se encontra escriturada. Assim, não apresentando os
comprovantes no decorrer da fiscalização, também não o fez em sede de impugnação,
deixando, por falta de prova, de desconstituir o feito fiscal.
Foram glosadas também despesas retratadas por orçamentos, pedidos, solicitações,
recibos de cartão de crédito, considerados não hábeis para o fim de abatimento do
Imposto de Renda (código 2), ao que o contribuinte rebateu apenas indagando onde
estaria a inidoneidade de notas assinadas pelos funcionários, relativas à compra de
material de escritório. O interessado quer que tais documentos sejam considerados
válidos, muito embora não é razoável que ignore, haja vista a natureza de sua atividade
profissional (contabilista), a necessidade que se tem de documentos que fundamentem
deduções tributárias sejam emitidos conforme especificações legais para sua validade.
Assim, em que pese o inconformismo do contribuinte, por não estarem as deduções
lastreadas em documentos hábeis, mantém-se o lançamento.
Quanto às despesas excluídas por constarem de comprovantes emitidos em nome da
Contabilidade Valgas, e não fazerem nenhuma menção ao CPF do adquirente (código 3)
e (grupo 14), o contribuinte se defende, alegando que essa denominação é o nome
fantasia de Luiz Antônio Valgas. Afirma que essa empresa não teve qualquer atividade
nos exercícios analisados, que as despesas são da pessoa física e que o que se busca é
uma forma de regularização, acabando com a pessoa física tributavelmente e acertando
a pessoa jurídica.
Ocorre que, em consulta aos sistemas da Receita Federal, constata-se a existência da
Conval Ltda – ME, CNPJ 07.654.547/0001-50, inscrita no CNAE Fiscal sob o código n.
6920-6-01 – Atividades de Contabilidade, com endereço Rua Doutor Pedro Luiz, n.
629, Sala 01, Centro, Sete Lagoas – MG, que tem como sócio-administrador o Senhor
Luiz Antônio Valgas, CPF 086.637.856-15, e que, nos anos-calendário em análise,
encontrava-se ativa, tendo feito opção de tributação pelo lucro presumido Nesse ponto,
vale ressaltar o princípio da entidade, que professa que a pessoa jurídica não se
confunde com a pessoa física de seus sócios.
(...)
A pessoa jurídica tem personalidade própria, distinta da pessoa de cada um de seus
sócios, valendo dizer que seus patrimônios não se confundem. Portanto, não tem
repercussão, para fins de defesa ou de justificativa, a argumentação do impugnante. As
despesas de pessoa jurídica, independentemente se esta teve ou não receitas, não podem
ser escrituradas em Livro Caixa de pessoa física.
Em relação às despesas com aquisição de equipamentos de informática, telefones, entre
outros (código 4), o argumento da defesa de que, conforme o valor e a possibilidade de
pequeno tempo de uso do equipamento, a dedução é possível, como o é na pessoa
jurídica, não pode ser acolhido. O inciso III, do caput do art. 6o, da Lei n. 8.134/1990,
veda a dedução, permitindo apenas àquelas relacionadas às despesas de custeio. Não se
enquadra no conceito de custeio as despesas de aquisição de bens com vida útil superior
a um ano, por serem aplicação de capital e não despesa de consumo.
Deve-se identificar quando um gasto ou um dispêndio se trata, realmente, de despesa,
para distingui-la de aplicação de capital, tendo em vista que a primeira é dedutível e a
segunda é indedutível.
(...).
Com referência às despesas com hospedagem (grupo 5), com estacionamento (grupo 6),
com combustível (grupo 7) e com peças, acessórios, serviços, impostos e taxas com
veículos (grupo 8), a autoridade fiscal justificou a glosa sob o fundamento de que
apenas no caso de representante comercial, e quando ocorrerem por conta
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.000 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001191/2010-18

destes, despesas havidas com locomoção e transporte são dedutíveis. O contribuinte
rebate alegando que sua atividade profissional se assemelha à do caixeiro viajante
(representante comercial) e que o enquadramento legal indicado pela fiscalização está
incorreto, uma vez que não existe inciso II, do § 1o, do art. 6o, da Lei n. 8.134/90 e , sim,
alínea “b”, devendo a glosa ser afastada por autuação errônea.
As despesas realizadas pelo contador com locomoção e transporte não são dedutíveis
em razão de vedação expressa na lei. As despesas com hospedagem, estacionamento e
veículos são indedutíveis por falta de previsão legal. O Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas incide sobre o rendimento bruto, sendo permitidas apenas deduções
previstas em lei.
Não cabe a aplicação da analogia e da equidade com vistas à equiparação de tratamento
tributário aplicável às profissões de Representante Comercial e Contador.
Quanto ao argumento de que a autoridade fiscal errou na indicação do enquadramento
legal, devendo, por isso, ser aceita a dedução pleiteada, salienta-se que a informação de
existência de inciso II, do § 1o, do art. 6o, da Lei n. 8.134/90, ao invés de alínea “b”,
nenhum prejuízo gerou ao contribuinte, que entendeu perfeitamente tratar-se tal
dispositivo de deduções permitidas somente a Representante Comercial.
No grupo 9, a autoridade fiscal agrupou as despesas relativas a documentos que não
identificam o adquirente. O contribuinte insurge-se, dizendo que o § 2o do art. 6o da Lei
n. 8.134/90 exige apenas a prova da veracidade do gasto e afirma que esta encontra-se
demonstrada pelos documentos apresentados, todos de sua propriedade. Ressalta que
cabe à Receita provar que tais documentos são inidôneos.
Nessa questão, como bem explicitou a autoridade lançadora, um cupom fiscal que não
traz a identificação do adquirente pode ser utilizado para justificar a despesa de
qualquer contribuinte, inclusive, até mesmo podendo ser apresentado ao fisco por mais
de um contribuinte, não tendo, assim, valor probante para fins tributários. Importa
enfatizar que, no caso, o ônus da prova é do contribuinte, se quer opor ao fisco despesa
para se beneficiar com sua dedução.
As despesas com alimentação, passagens aéreas, acessórios para veículos e Conselho
Regional de Corretores de Imóveis (grupo 10) foram glosadas por não serem ligadas à
atividade do impugnante. O argumento do contribuinte, de que para prestar os serviços
que lhe dão a receita tributável precisa alimentar-se, sendo tal gasto, portanto,
necessário à manutenção da fonte produtora, não tem sustentação jurídica. A seguir essa
linha de raciocínio, a administração tributária perderia, sobremaneira, seu objeto. É
preciso esclarecer que o fato gerador de tributo é previsto em lei, não cabendo ao
contribuinte dar-lhe a interpretação que melhor lhe convenha.
Despesas com alimentação são inerentes a todas as pessoas, não se vinculando ao
exercício de atividade profissional específica. Por conseguinte, também não se
caracterizam como passíveis de dedução em Livro Caixa. Somente são dedutíveis
aquelas oferecidas aos funcionários com vínculo empregatício e façam parte do contrato
de trabalho firmado, especialmente quando fixado em convenção ou acordo coletivo
(art. 75, I do RIR).
As multas e juros (grupo 11) foram glosadas porque são encargos cobrados por atraso
no pagamento e não são necessários a nenhuma atividade. A alegação do contribuinte de
que são dedutíveis, porque são legais, bem como a comparação feita com os
procedimentos permitidos para a pessoa jurídica, não merecem acolhida. Não há
previsão na legislação para a dedução deste tipo de despesa.
Quanto a glosa das despesas com pagamento de pessoal (grupo 12), a autoridade fiscal
informa que não houve a comprovação do vínculo empregatício e do efetivo pagamento
e que, no tocante às despesas com pessoal sem vínculo, a necessidade do dispêndio para
a percepção da receita e para a manutenção da fonte produtora não foi demonstrada.
(...)
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.000 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001191/2010-18

Importa ressaltar que a legislação vigente estabelece os requisitos a serem observados
em relação às deduções que podem ser pleiteadas pelo contribuinte, e o exercício de
atividade vinculada e obrigatória, por parte da autoridade fiscal, impõe a observância
literal daquilo que lhe é imposto.
Nessa linha, observando-se o que preceitua a legislação tributária, o contribuinte não fez
prova do vínculo empregatício e dos pagamentos de salários referentes a Luiz Henrique
Rocha Valgas, Luciana Helena Rocha Valgas, Cassiana Gomes dos Santos, Maria Sueli
da Costa, Edilaine Maria Gonçalves, Davisson Martins Moreira e Moises José da Costa.
Não constam dos autos cópias de Contratos e/ou Carteiras de Trabalho, de GFIP, de
recolhimentos de INSS e FGTS relacionados a essas pessoas.
O extrato bancário juntado (fls. 366 a 439), de titularidade de Luiz Henrique Rocha
Valgas, não registra dados que possam estabelecer qualquer vinculação com os
pagamentos de salário alegados pelo contribuinte. As citações manuscritas nele não
possuem valor probante.
As cópias de Declarações de Ajuste Anual de Luiz Henrique Rocha Valgas e Luciana
Helena Rocha Valgas, exercícios 2006 a 2008, trazidas com a impugnação e acostadas
às fls. 337 a 365, conduzem ao convencimento de que a relação de emprego com o
contribuinte não existiu. Os declarantes informam ao Fisco que a natureza da ocupação
deles é “11 – Profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego”, que a fonte
pagadora dos rendimentos declarados foi pessoas físicas, que cada um possuía, nesses
exercícios, 15% (quinze por cento) das quotas sociais da Conval Ltda, CNPJ
07.654.547/0001-50.
Também a cópia de Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Edézio Pereira da
Silva, juntada à fl. 336, não enseja modificação no lançamento, porque o valor
escriturado a título de rescisão contratual desse empregado não foi objeto de glosa.
Percebe-se isso pela informação constante do Relatório Fiscal, fl. 199, última linha.
Sobre a alegação de que a Receita pode obter a comprovação dos vínculos de emprego
mediante o testemunho de pessoas físicas e jurídicas, cabe salientar que a prova
testemunhal é medida totalmente desnecessária, uma vez que os fatos abordados devem
ser confirmados exclusivamente mediante provas documentais. Esclareça-se que
qualquer explicação oferecida por terceiros, verbal ou escrita, só pode ser acatada desde
que venha acompanhada da necessária prova material.
Assim, as alegações e documentos trazidos pelo impugnante não militam em seu favor,
razão pela qual, também nesse item, não merece reparos o feito fiscal.
Com referência às despesas em que os documentos informam adquirente diverso do
contribuinte (grupo 13), aduz o impugnante que o importante é a veracidade da
realização do gasto e que tais valores referem-se a impostos necessários ao exercício da
atividade do profissional em viagens. Nesse grupo encontram-se comprovantes de
pagamento de IPVA, de passagens aéreas, de material de informática e de impressão,
emitidos em nome de terceiros. Se o contribuinte não figura como o responsável
financeiro pela despesa, de pronto, a despeito de qualquer análise no tocante ao
enquadramento ou não como despesas de custeio, tais valores não são passíveis de
dedução no Livro Caixa do contribuinte.
Por fim, sobre a nota promissória emitida a favor de Edézio Pereira da Silva, documento
de fl. 913 (grupo 15), o impugnante alega que se trata de dívida final com o empregado,
não liquidada antes por impossibilidades financeiras. Ocorre que, como explicitado pela
autoridade fiscal, o valor total constante da rescisão de contrato deste empregado,
importância de R$2.261,18 (fls. 199, última linha e 914), não foi objeto de glosa, sendo
mantido o abatimento no Livro Caixa. Assim, ao contribuinte não é permitido usufruir
em dobro da mesma dedução.
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.000 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001191/2010-18

Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade; e na parte conhecida, afasto a decadência e voto por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital